Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Litisconsorte passivo necessário. Genitor não contratante. Responsabilidade solidária.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da aluna no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da inclusão do genitor no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária dos pais decorre do poder familiar, que impõe o dever de sustento e educação dos filhos, independentemente da celebração formal de contrato entre um dos genitores e a instituição educacional e do estado civil entre eles.
4. O entendimento do STJ, consolidado em precedentes da Terceira Turma, reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante para responder por dívida de mensalidade escolar, visando proteger o direito à educação dos filhos menores.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: O poder familiar implica a responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas com a educação dos filhos menores, independentemente de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais e do estado civil entre eles.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 779, I, e 114; CC: arts. 264, 265, 1.643 e 1.644; CF: art. 229; ECA: art. 22.